Tribunal: TJBA
Processo: 8011499-32.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011499-32.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES APELADO: D. E. D. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SUS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Teixeira de Freitas e Estado da Bahia contra sentença que os condenou a fornecer tratamento de saúde a criança com escoliose, incluindo fisioterapia e possível cirurgia, e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. O Estado alega que não deve honorários à Defensoria Pública, enquanto o Município argumenta que a obrigação deve se concentrar no Estado. II. Questões em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; e (ii) saber se o Município de Teixeira de Freitas possui responsabilidade para prestar o serviço de saúde no caso concreto. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.140.005 (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público. A decisão do STF supera o entendimento anterior, que se baseava na Súmula 421 do STJ, e determina que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas à luz dos princípios e regras constitucionais, especialmente o princípio da autonomia da Defensoria Pública. A Lei Complementar n.º 132/2009, que acrescentou o inciso XXI ao art. 4º da Lei Complementar 80/94, prevê a execução e recebimento de verbas sucumbenciais pela Defensoria Pública, inclusive quando devidas por entes públicos. O art. 24, § 4º, da Constituição Federal, determina que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, tornando sem efeito as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 26/2006 que isentavam o Estado do pagamento de honorários à Defensoria Pública. O direito à saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, conforme o art. 23 da Constituição Federal, e o STF, no Tema 793, fixou a legitimidade de todos os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado, e não se pode obstar a concretização do direito à saúde, especialmente em casos urgentes, estabelecendo núcleos com competências diferenciadas nos entes federativos. O conceito de reserva do possível não pode ser invocado para negar o direito à saúde, especialmente em casos que envolvam o mínimo existencial, conforme entendimento do STF no ARE 639.337-AgR. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo-se a sentença. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando atua contra o Estado ao qual pertence, em face da superveniência da Lei Complementar n.º 132/2009 e do julgamento do RE n.º 1.140.005 pelo STF (Tema 1.002). 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda, nos termos do Tema 793 do STF." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Simultâneas nº 8011499-32.2023.8.05.0256, de Teixeira de Freitas, sendo Apelantes MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS DA CUNHA E ESTADO DA BAHIA e Apelada DAFINE EVANGELISTA DE ALMEIDA, criança representada por sua genitora, DÉBORA MARIA EVANGELISTA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, e assim o fazem pelos motivos expostos no voto que integra este acórdão. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA